Tribunal: CARF
Processo: 19515.006997/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.006997/2008-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.285 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 30/04/2003
PAGAMENTO.
EFEITOS.
EXTINÇÃO
DO
LITÍGIO.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.
O pagamento efetuado pelo contribuinte, no valor integral do crédito tributário
em litígio, implica não somente a extinção do crédito tributário em litígio, mas
também o não conhecimento do recurso voluntário interposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por renúncia ao contencioso administrativo, em razão de liquidação do
crédito lançado por pagamento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 12a Tuma da DRJ/SPOI,
consubstanciada no Acórdão no 16-21.450 (fl. 191), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de AI - Auto de Infração Debcad n° 37.193.819-8, lavrado em 30/10/2008, de
contribuições devidas a outras Entidades e Fundos (Salário-Educação, INCRA,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.006997/2008-03
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.285 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006997/2008-03

SENAC, SESC e SEBRAE), abrangendo o período de 02/2003 a 04/2003, no montante
de R$ 14.957,94 (quatorze mil, novecentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro
centavos), consolidado em 30/10/2008.
O Relatório Fiscal, fls. 13/19, informa que:
Examinados os documentos e livros apresentados pela empresa, foram identificadas
retribuições a segurados da Previdência Social, a título de premiações por intermédio de
cartões "expert card";
Estas retribuições constam das notas fiscais escrituradas nas seguintes rubricas:
212101001/Fornecedores
Nacionais,
215102009/Market
Coop
e
512401001/Propaganda e Publicidade;
O cartão "expert card", produto adquirido pela Sony Ericsson da empresa Expertise
Comunicação Total S/C Ltda., CNPJ 03.069.255/0001-07 contém créditos que podem
ser utilizados para compras de bens em diversos estabelecimentos comerciais
conveniados;
Em relação a essas verbas remuneratórias, a empresa:
a) Não as declarou em GFIP;
b) Não as consignou na folha de pagamento;
c) Não comprovou o recolhimento ou a provisão das correspondentes contribuições
previdenciárias na escrita contábil.
Dessa forma, o sujeito passivo é notificado por meio deste lançamento, a recolher à
Secretaria da Receita Federal o valor consolidado, destinado a outras Entidades e
Fundos, em conformidade com os dispositivos da Lei n° 11.457/2007, e Lei n°
8.212/91, que dão amparo legal aos procedimentos adotados pela fiscalização.
Cientificada do lançamento, a Contribuinte apresentou a sua competente defesa
administrativa, a qual foi julgada improcedente pelo órgão julgador de primeira instância, nos
termos do susodito Acórdão no 16-21.450 (fl. 191), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 30/04/2003
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. O Relatório Fiscal e os Anexos do
Auto de' Infração oferecem as condições necessárias para que o contribuinte conheça o
procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao lançamento.
AFERIÇÃO INDIRETA. Justifica-se o lançamento das contribuições previdenciárias
por aferição indireta quando a empresa deixa de fornecer à fiscalização os documentos
necessários à apuração do real valor destas.
IDENTIFICAÇÃO DOS REPRESENTANTES LEGAIS DA EMPRESA. O Relatório
de Representantes Legais - REPLEG, não tem como escopo incluir os sócios da
empresa no polo passivo da obrigação tributária, mas sim, listar todas as pessoas físicas
e jurídicas representantes legais do sujeito passivo que, eventualmente, poderão ser
responsabilizadas na esfera judicial, na hipótese de futura inscrição do débito em dívida
ativa.
LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. A declaração de inconstitucionalidade
de lei ou atos normativos federais, bem como de ilegalidade destes últimos, é
prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. Após a publicação da
Súmula Vinculante n° 8 do STF, via de regra o prazo decadencial a ser aplicado no caso
das contribuições previdenciárias, é aquele previsto no artigo 173, inciso I, do CTN, ou
seja, cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, quando o sujeito passivo deixa de antecipar o
pagamento das contribuições devidas. O prazo decadencial do artigo 150, §4°, do CTN
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.285 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006997/2008-03

somente é aplicado quando o sujeito passivo antecipa o pagamento de contribuições
previdenciárias, mesmo que parcialmente.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
PARCELAS
INTEGRANTES.
PRÊMIOS
VINCULADOS À PRODUTIVIDADE. CARTÕES DE PREMIAÇÃO. Tem natureza
salarial, sendo base de cálculo de contribuição previdenciária, o pagamento de verba
para estímulo ao aumento de produtividade dos segurados, e portanto, com
característica de prêmio.
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. A prova documental será apresentada
na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. Considerar-se-ão não
formulados os pedidos de diligência e perícia quando a empresa não apresentar os
motivos que as justifiquem, a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados,
e no caso de perícia, o nome, endereço e a qualificação profissional de seu perito.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇAMENTO. Por expressa determinação legal, as intimações
devem ser endereçadas ao domicílio fiscal eleito pelo sujeito passivo.
Lançamento Procedente
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 337 e seguintes, esgrimindo suas razões de defesas nos seguintes pontos, em
síntese: (i) conexão com outros autos de infração, (ii) cerceamento de defesa – nulidade por falta
de diligência para obtenção das informações necessárias, (iii) nulidade por adoção de critério
insubsistente para determinação das contribuições previdenciárias, (iv) aplicação da multa de
mora mais benéfica, (v) nulidade por responsabilidade tributária imposta sem motivação aos “co-
responsáveis”, (vi) decadência, (vii) da natureza dos pagamentos realizados pela empresa para
seus empregados, (viii) da não caracterização dos valores pagos como remuneração do trabalho,
(ix) da juntada de documentos, (x) realização de diligência e perícia e (xi) da não incidência de
juros de mora sobre a multa.
À fl. 378, foi anexada tela do Sistema de Cobrança da RFB com a situação
“BAIXADO POR LIQUIDAÇÃO”.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser conhecido pelas
razões abaixo aduzidas.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
de contribuições devidas a outras Entidades e Fundos (Salário-Educação, INCRA, SENAC,
SESC e SEBRAE), em decorrência das retribuições a segurados da Previdência Social, a título
de premiações por intermédio de cartões "expert card".
A Contribuinte, em sede de recurso voluntário, reiterando os termos da
impugnação apresentada, apresenta uma série de teses defensivas, compartimentadas da seguinte
forma, em síntese:
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.285 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006997/2008-03

- conexão com outros autos de infração;
- cerceamento de defesa – nulidade por falta de diligência para obtenção das
informações necessárias;
- nulidade por adoção de critério insubsistente para determinação das
contribuições previdenciárias;
- aplicação da multa de mora mais benéfica;
- nulidade por responsabilidade tributária imposta sem motivação aos “co-
responsáveis”;
- decadência;
- da natureza dos pagamentos realizados pela empresa para seus empregados;
- da não caracterização dos valores pagos como remuneração do trabalho;
- da juntada de documentos;
- realização de diligência e perícia e
- da não incidência de juros de mora sobre a multa.
Ocorre que, em setembro de 2016, ou seja: cerca de 7 anos após o protocolo do
recurso voluntário, foi anexada nos presentes autos tela do Sistema de Cobrança da RFB
referente ao débito em análise – DEBCAD 37.193.819-8 – com a informação de que o mesmo
foi baixado por liquidação. É o que se infere, pois, da imagem abaixo:

Ora, a comprovação de pagamento extingue integralmente o débito, o que implica
em extinção do litígio, restando, assim, caracterizada a perda de objeto da peça recursal e, por
conseguinte, o não conhecimento do recurso voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital